Tribunal: STF
Processo: RE 1350742
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com base na alínea ”a”, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul (Evento nº 18), assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO ARROLADOS EM LISTA DE DISPENSAÇÃO DO SUS. HIPÓTESE EM QUE ATENDIDOS PRESSUPOSTOS DO TEMA 106 - STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE REAFIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE Nº 855.178 (TEMA 793), JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO PRECONIZADO NO ACÓRDÃO, SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.



    Alega, o recorrente, que o acórdão estadual contrariou o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 RG/SE (Tema 793), bem como os artigos 23, I e II, e 196 a 200 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED/SE, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido, em sede de juízo de retratação, em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo:



    " O Tema 793-STF não trata da formação de litisconsórcio passivo necessário e, portanto, a presença da União não é obrigatória nos casos de pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, como na hipótese dos autos. Sendo descabida a compreensão de que obrigatória a inclusão da União em todas as demandas que versarem sobre medicamentos não incorporados ou não incluídos na RENAME, à luz do entendimento de que cabe à União indicar o motivo da não padronização e/ou eventualmente, iniciar a análise do procedimento de inclusão, pois é dever dos entes federados, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamento essencial ao seu tratamento de saúde, ainda que não previsto em lista oficial do SUS.



    Importa, ainda, observar que a divisão administrativa das competências no âmbito do SUS não é oponível ao particular, deve a questão ser resolvida, regressivamente, entre os entes federados. 



    Não merece prosperar o entendimento de que a União é a responsável pelo fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, isso porque no tema 793 do Supremo Tribunal Federal restou consolidada a jurisprudência já formada quanto à responsabilidade da União, Estados, Municípios e Distrito Federal ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, e 196 da CF e do art. 241 da Constituição Estadual. Assim, compete a parte autora da demanda decidir em face de quem irá postular o bem da vida pretendido, sendo-lhe possível, inclusive, se assim preferir, exigi-la integralmente de apenas um, de alguns, ou de todos dos devedores solidários. "



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento.



    Em face do exposto, com fundamento alínea "b" do inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2021



Ministro NUNES MARQUES



Relator